Tribunal: STF
Processo: ARE 1596185
Classe: ARE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Direito penal e processual penal. Recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Violação de segredo profissional. Alegação de afronda ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal. Deficiência de fundamentação da repercussão geral. Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356/STF. Ofensa constitucional reflexa. Necessidade de reexame de matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional. Súmula 279/STF. Decisão fundamentada. Negativa de seguimento.

Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado por Starq Arqquitetura S/c Ltda, em face do acórdão de Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado:

“QUEIXA-CRIME REJEITADA
1. Violação de Segredo Profissional (art. 154 do Código Penal) que é crime de ação penal pública condicionada à representação titularidade exclusiva do Ministério Público rejeição da queixa-crime, com fundamento no artigo 395, inciso II, do Código de Processo Penal, que foi acertada precedentes do STF Ministério Público que poderá se valer do pedido constante na queixa e das peças apresentadas pela parte para pedir a instauração de inquérito policial ou promover ação penal, caso assim entenda correto. -
2. Concorrência desleal (art. 195, incisos III e XI, da Lei n" 9,279/1996) queixa-crime rejeitada com fundamento no artigo 395, inciso III, do Código de Processo Penal não há justa causa para o início da persecução penal queixa-crime precisa vir acompanhada de elementos de informação suficientes, seja um inquérito policial, seja um termo circunstanciado ou outras peças impossibilidade de recebimento ou processamento apenas com a juntada de prints, sem instauração de inquérito policial para apuração da veracidade das capturas de tela apresentadas e vinculação das mensagens 205 querelados rejeição da queixa-crime mantida recurso não provido.”
(Apelação Criminal nº  1027030-43.2024.8.26.0554, Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal dos Juizados Especiais, Relator Desembargador Jurandir de Abreu Júnior, j. 15.10.2025)

Na minuta do recurso extraordinário, sustenta-se a violação ao art. 5º, inciso XXXV, da Constituição da República.
Alega-se, em síntese, a nulidade do acórdão recorrido, ao argumento de que houve indevida rejeição da queixa-crime, sob o fundamento da ausência de justa causa. 
Aduz que a decisão recorrida teria incorrido em formalismo excessivo no juízo de admissibilidade ao revés de se limitar à verificação da presença de justa causa mínima.  
Argumenta, ainda, que o acórdão recorrido deixou de analisar elementos probatórios constantes dos autos, incorrendo em omissão quanto à apreciação de documentos e demais elementos apresentados com a inicial acusatória. 
Requer, ao final, o provimento do recurso extraordinário para determinar o recebimento da queixa-crime e o regular prosseguimento da ação penal. 
É o relatório.
Decido.
O recurso não comporta provimento.
Inicialmente, verifica-se a deficiência na fundamentação preliminar da repercussão geral. O recorrente limitou-se a afirmar a existência do instituto, sendo incapaz de demonstrar como o presente caso extrapolaria o interesse das partes envolvidas, de modo a permitir o manejo do Recurso Extraordinário. Assim, faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto nos artigos 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil e 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.  
Na presente hipótese, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo.  
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que deficiência de fundamentação da preliminar acarreta a inadmissibilidade do recurso extraordinário, mesmo nos casos de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro processo. Nesse sentido: ARE 834.512-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 27.4.2016; ARE 820.902-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 28.8.2014; ARE 663.637-AgR-QO, Rel. Min. Ayres Britto, Pleno, DJe, 06.5.2013; RE 930.889-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 02.5.2017; e RE 1.298.416-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 19.3.2021, cuja ementa transcrevo:  

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. A reversão do acórdão passa necessariamente pela revisão das provas constantes dos autos. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) desta Corte. 4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)”.

De outro lado, verifico que a matéria constitucional versada no art. 5º, XXXV, da Constituição Federal não foi analisada pelo Tribunal a quo, tampouco foi mencionada nos embargos de declaração opostos para satisfazer o requisito do prequestionamento.
Nessas circunstâncias, devidamente fundamentada a decisão de inadmissibilidade do agravo em recurso extraordinário, em razão da aplicação, na hipótese, do entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas 282 e 356/STF: “é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”. Nesse sentido, o AI 743.256-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 08.3.2012 e o AI 827.894-AgR/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 07.11.2011, cuja ementa transcrevo:
 
“RECURSO EXTRAORDINÁRIO – PREQUESTIONAMENTO – CONFIGURAÇÃO – RAZÃO DE SER. O prequestionamento não resulta da circunstância de a matéria haver sido arguida pela parte recorrente. A configuração do instituto pressupõe debate e decisão prévios pelo Colegiado, ou seja, emissão de juízo sobre o tema. O procedimento tem como escopo o cotejo indispensável a que se diga do enquadramento do recurso extraordinário no permissivo constitucional. Se o Tribunal de origem não adotou tese explícita a respeito do fato jurígeno veiculado nas razões recursais, inviabilizado fica o entendimento sobre a violência ao preceito evocado pelo recorrente. AGRAVO ARTIGO 557, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL MULTA. Se o agravo é manifestamente infundado, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 2º do artigo 557 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância de má-fé.”

Ademais, ainda que superados tais óbices, verifica-se que para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem e examinar das pretensões da agravante, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, a inviabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 

“Direito Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Crimes contra o meio ambiente. Queixa-crime subsidiária. Alegação de inércia do Ministério Público Federal. Reexame de fatos e provas. Matéria infraconstitucional. I. Caso em exame 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo interposto para impugnar acórdão que negou provimento a recurso em sentido estrito, mantendo “a sentença/decisão que rejeitou a queixa-crime oferecida pelos [...] recorrentes, em face do art. 395, II, segunda parte, do CPP”. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar os fatos e as provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula 279/STF). IV. Dispositivo 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1563912-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 30.09.2025)
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIME DE INJÚRIA. TRANSAÇÃO PENAL. REDUÇÃO, PELO JUÍZO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, DO VALOR PROPOSTO PELO QUERELANTE. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 129, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INTERPRETAÇÃO DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NECESSIDADE DO REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 1542351 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 29-05-2025)
“Direito penal e Processual Penal. Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Queixa-crime. Injúria. Difamação. Liberdade de expressão. Necessidade de reexame de fatos e provas. Súmula nº 279/STF. 1. Agravo regimental contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, que tem por objeto acórdão que manteve a sentença penal absolutória. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1463010- AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Pleno, DJe 08.01.2024)

Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.
Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente